Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINARES. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEITADA. PRECLUSÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. MÉRITO. DOCUMENTOS EM POSSE DA AUTORA. DEVER DE APRESENTAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. CONTAS APRESENTADAS PELA RÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESPESAS PROVENIENTES DE MANDATO. PROCURAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA E REFORMADA.
1. Verificada a correlação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso, não há violação ao princípio da dialeticidade, afastando-se a alegação de razões dissociadas suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
2. Mostra-se preclusa a matéria referente à obrigação de a autora apresentar documentos necessários para a correta prestação de contas pela ré, uma vez que a obrigatoriedade foi definida por meio da decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, que transitou em julgado sem a interposição do recurso cabível. Recurso da autora parcialmente conhecido.
3. O juiz está adstrito ao pedido, sendo a sentença citra petita quando não analisar todos os pedidos formulados pelo autor.
3.1. Verificada a ausência de análise quanto ao pedido de incidência dos juros e correção monetária a partir da data do desembolso, necessário o reconhecimento de vício na sentença, mostrando-se, contudo, desnecessário o retorno dos autos à origem, bastando o Tribunal analisar o pedido e integralizar a sentença, aplicando-se a Teoria da Causa Madura nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Preliminar acolhida.
4. Considerando a desídia da parte autora em fornecer a documentação necessária para a correta prestação contas, bem como a ausência de impugnação às contas prestadas pela ré, nos termos do artigo 551, § 1o, do CPC deve ser mantida a sentença que reconheceu como boas e homologou as referidas contas.
5. O termo inicial da incidência de juros e correção monetária sob as despesas adiantadas pelo mandatário deve ser a data do desembolso, conforme dispõe o artigo 677 do Código Civil.
6. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da ré conhecido. Preliminar de sentença citra petita acolhida. No mérito, recurso provido. Sentença integralizada e reformada.